Tribunal: TJMT
Processo: 1031934-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031934-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNO MORAIS DIAS - CPF: 031.073.081-37 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MIRIAN MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 006.893.811-07 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:1031934-75.2020.8.11.0001

EMBARGANTE: MAGNO MORAIS DIAS

EMBARGADO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE

JUIZ 1o VOGAL / VENCEDOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/08/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPROPRIEDADE DO RECURSO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Observada a tentativa de mera rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, deve o mesmo ser rejeitado, justamente por não se enquadrar dentro das hipóteses legais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO / VOTO

Colendos pares:

Trata-se de embargos de declaração meramente repetitivo, de onde busca simplesmente rediscutir a matéria dos autos, em relação à não ocorrência de dano moral por acidente e pista pedagiada, sendo dano meramente material.

É o relatório.

Essa questão é por demais sedimentada nesta turma

recursal, mesmo que, por maioria, da ausência do dano moral, por prejuízo meramente material causado em acidente em rodovia pedagiada, sendo aborrecimento comum ao homem médio a não desafiar a violação moral.

E isto está bem explicado no voto condutor / vencedor que manteve a sentença em toda a sua plenitude a não desafiar neste momento nenhuma omissão, obscuridade e / ou contradição, como aduzido em sede de embargos de declaração.

Estando a matéria devidamente debatida, os embargos não servem para rediscutir a matéria fática, ainda mais quando se trata sobre enfoque e análise subjetiva de cada um de seus membros, sendo o caso de rejeição do mesmo.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO
, advertindo que, em caso de novos embargos as penalidades legais serão devidamente aplicadas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL / VOTO CONDUTOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021